Tribunal: TJSP
Processo: 1000819-24.2020.8.26.0452
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão dos direitos políticos em decorrência de condenação judicial, com a consequente perda do mandato de vereador – Pretensão de anulação do ato administrativo correlato – Denegação da ordem decretada em primeira instância – Não vislumbrada hipótese de cabimento de reexame necessário – Inteligência do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09 e do

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão dos direitos políticos em decorrência de condenação judicial, com a consequente perda do mandato de vereador – Pretensão de anulação do ato administrativo correlato – Denegação da ordem decretada em primeira instância – Não vislumbrada hipótese de cabimento de reexame necessário – Inteligência do art. 14, § 1o, da Lei no 12.016/09 e do art. 496 do CPC – Precedente – Remessa necessária não conhecida.